Tribunal: TJMT
Processo: 1024719-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024719-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE - CPF: 038.597.852-90 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), CELIANE SOUZA FIRMINO - CPF: 058.775.242-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SEIXAS SANTOS - CPF: 542.944.442-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDIVAL MURADA VIANA - CPF: 903.322.701-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TORTURA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
— VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
MÉRITO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA
— INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
—
ORDEM DENEGADA.

1.

De proêmio, apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos de tortura e exercício arbitrário das próprias razões.

2.

Nesse contexto, é cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos, pelo que, não se encontrando preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da benesse, nos termos do art. 318-A do CPP, de rigor seu indeferimento. Trata-se de conclusão reforçada pela presença de indícios de envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho com os episódios delitivos, circunstância que o c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como excepcionalidade apta a ensejar a denegação da prisão domiciliar.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1024719-46.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE:

Dra. LEILAINE PEREIRA MORAES

PACIENTE:

MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir pedido de prisão domiciliar
formulado em prol da beneficiária do
writ
nos autos do APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078 (PJe), em que é investigada pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo
art. 345 do Código Penal e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97.

Dessume-se dos autos que, no dia
13/10/2023
, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados. Em
15/10/2023
, em sede de audiência de custódia, a i. Defesa requereu a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, pleito que foi
negado
pelo d. juízo
a quo
, que lhe decretou a
prisão preventiva
com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública.

Nesse contexto, aduz a d. causídica que se cuida de
coação ilegal
, aduzindo que a paciente
faz jus à concessão de prisão domiciliar
, uma vez que se trata de mãe responsável pelos cuidados de uma criança com apenas
05 (cinco) anos de idade
e que possui diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
(TEA), a atrair a incidência tanto do disposto no inciso III quanto do inciso V do art. 318 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 186327667 ao ID 186327672.

Inicialmente distribuídos por sorteio ao Exmo. Des. Marcos Machado, os autos foram posteriormente redistribuídos à minha relatoria pelo critério da
prevenção
[autos n. 1024610-32.2023.8.11.0000].

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 186459152), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 186681159.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 186855670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de
tortura
e
exercício arbitrário das próprias razões
, perpetrados contra a vítima
Judival Murada Viana
em
13/10/2023.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.291556 que, no dia
13/10/2023
, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em frente à Cooperativa Sicred, no município de Sapezal/MT, ensejo em que a vítima
Judival
relatou aos agentes ter sido roubado e agredido por um grupo de homens e mulheres.

Em síntese,
Judival
narrou que tomava cerveja em um determinado bar localizado no Cinzeiro quando iniciaram-se as agressões por parte das duas mulheres que o acompanhavam, dentre elas a paciente
MAYARA
, às quais se seguiu a chegada de dois rapazes, que, de posse de um revólver, ordenaram que ele fosse para os fundos do estabelecimento, onde amarraram suas mãos com um fio de energia e, com um pedaço de ripa de madeira e um pedaço de mangueira, o torturaram com diversos golpes.

Ato contínuo, conforme a vítima, o grupo o obrigou a entrar dentro de um veículo Hyundai
Creta
,

de cor branca, levando-o até o banco para sacar seu dinheiro, o que foi adimplido por
Judival
, que entregou a eles cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Uma equipe da Polícia Militar então se dirigiu ao Cinzeiro, onde se realizaram diligências a fim de que
Judival
apontasse o estabelecimento que fora palco do episódio delitivo, vindo a ser identificado como o
Bar da Cristal
. No local,
Celiane Souza Firmino

se apresentou como responsável pelo estabelecimento.

Em entrevista com os policiais,
Celiane
relatou que a vítima, após pagar bebidas para as duas acompanhantes, com quem viera de outro bar, disse que não iria quitar sua conta. Por isso,
Celiane
ligou para
Luís Fernando
, vulgo “
Capetinha
”, que chegou no local acompanhado de
João Vitor
, vulgo “
Bruno
”, ambos do Comando Vermelho, os quais realizaram um “
salve
” em
Judival
,

a mando de
Celiane
, que também é conhecida como “
Bia
”.

Em contato com a proprietária do estabelecimento
Bar da Cristal
, foram cedidas as imagens das câmeras de segurança, por meio das quais foram vistos os agressores chegando, agredindo a vítima e deixando o local com esta. Ademais, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência, nas imagens também se visualiza
Luís Fernando
filmando todo o ocorrido com seu celular, pelo que se apreendeu o celular de
Celiane
com vistas à continuidade das investigações.

Em diligências, os policiais também localizaram o carro Hyundai
Creta
em uma estrada de terra, no sentido da cidade de Campos de Júlio/MT, na posse de
MAYARA
e da investigada
Aline Seixas Santos,
que foram também conduzidas à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia, realizada em
15/10/2023
, realizou-se a conversão do claustro flagrancial em
prisão preventiva
para
garantia da ordem pública
, face à gravidade dos delitos perpetrados e à evidência de envolvimento do crime organizado.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, em síntese, que

a paciente
faz jus à concessão de prisão domiciliar
, uma vez que se trata de mãe responsável pelos cuidados de uma criança com apenas
05 (cinco) anos de idade
e que possui diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
(TEA), a atrair a incidência tanto do disposto no inciso III quanto no inciso V do art. 318 do CPP.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da vindicada prisão domiciliar

Por clareza, consigno que a medida segregatícia imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tortura e exercício arbitrário das próprias razões
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] In casu
, verifica-se dos autos, conforme relato da vítima e das atuadas, após o desentendimento acerca do débito da vítima com as autuadas,
a gerente do Bar Celiane, vulgo Bia, contatou dois homens denominados Luis Fernando, vulgo capetinha e João Vitor, vulgo Bruno, que compareceram ao local e amarraram a vítima nos fundos do bar com fio de energia e desferiram golpes em suas costas com pedaço de ripa de madeira e um pedaço de mangueira o torturando devido ao desentendimento com as autuadas atinentes a dívida proveniente de serviços sexuais, consumação bem como dos supostos danos ao portão supostamente causado pela vítima no estabelecimento comercial conhecido popularmente como Bar da Cristal
.

Destaque-se que
após todo o episódio de tortura ainda se dirigiram com a vítima até agência bancária local e o obrigaram a sacar dinheiro, sendo obrigado a entregar R$ 500,00 aos agressores para que se visse livre dos agressores.

E analisando o depoimento dos envolvidos, a despeito da divergência dos fatos relatados pelas autuadas e da vítima acerca do débito se decorrente dos serviços prestados por Mayara do Vale, do consumo no citado bar e do suposto dano causado ao portão do estabelecimento de Celiane,
é certo que a materialidade do delito de tortura e exercício arbitrário ficou suficientemente evidenciada pelos depoimentos dos policiais, autuadas e vítima, corroborado pelo exame de corpo de delito do id. 131766368, relatório fotográfico do id. 131766369 e id. 131766370, havendo fortes indícios de autoria das flagradas.

Deve se ressaltar ainda a
gravidade dos delitos praticados
sendo certo ainda a existência de
fortes indícios de envolvimento com o crime organizado diante da notícia de participação de outros elementos faccionados que foram convocados por Celiane para o dado “Salve” na vítima inadimplente, ou seja, não se trata de análise baseada por conta da gravidade abstrata do delito, mas sim fundada nas gravíssimas circunstâncias do fato em concreto, destacando-se os indícios claros de envolvimento do delito com o Crime Organizado, que passou a atuar como "cobrador" dos interesses das custodiadas, que em conjunto com os mesmos, ao menos pelo que se extrai das declarações da vítima, passaram a agredir o mesmo de forma cruel e reiterada, submetendo o mesmo por meio de tortura, constrangeram o mesmo a se deslocar para diversas agências para retirada de valores da conta da vítima, o que demonstra a intensidade do dolo e o destemor dos custodiados, que percorreram as agências da municipalidade conduzindo a vítima já lesionada., demonstrando uma periculosidade intensa, mormente quando analisamos o material fotográfico atinente as consequências da tortura praticada..

Deste modo, no presente caso, justificável é a prisão preventiva das autuadas com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja,
como medida de assegurar a ordem pública
,
devendo se observar que em relação a Aline também se encontra presente a hipótese do inciso II do artigo 313 do Código Penal visto que cumpre pena por crime de roubo majorado, em regime aberto, consoante relatório do SEEU anexado nos autos atinente aos autos n. 0031918-54.2016.8.11.0042. Em relação as demais autuadas, inexistem antecedentes criminais.

Consigno, outrossim, que
a garantia da ordem pública, segundo meu convencimento, não consiste apenas na necessidade de proteção de um bem ou interesse coletivo, imprescindível à conveniência social, também podendo ser sustentada sob sua denominação a proteção da vítima diante das agressões cometidas pelas acusadas, o que se mostra inequívoco neste caso ante a fragilidade da vítima frente seus torturadores
”.

(Decisão de ID 131774148 – APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078). — Destaquei.

Nesse contexto, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta perpetrada
e

pelos indícios de
integração de organização criminosa
(
ex vi
do
STJ
– AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; e do
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, verifico,
ab initio
, a
idoneidade da prisão cautelar
imposta à paciente, pelo que passo a apreciar o pleito formulado pela d. causídica de
substituição da medida segregatícia por prisão domiciliar
, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com criança de 05 (cinco) anos de idade, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. causídica impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada de delitos que, por óbvio,
envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Por clareza, registro que a paciente foi expressamente indigitada e
reconhecida
pela vítima como autora do delito (ID 186327672 - Pág. 52); tendo a investigada
Aline Seixas Santos
apontado como um dos
motivos
do episódio criminoso o fato de Judival ter “
se negado a pagar o programa que havia feito com sua amiga
MAYARA
” (ID 186327672 - Pág. 59); o que foi,
em tese
, corroborado pelo próprio interrogatório da paciente, muito embora
MAYARA
tenha, em suas declarações, aduzido ter sido “
ameaçada para não se meter
” (ID 186327672 - Pág. 68), versão que se encontra, todavia, até o presente momento,
isolada nos autos
.

Em consulta aos autos do subsequente I.P. n. 1002694-96.2023.8.11.0078 (Pje), se constata, afinal, que
MAYARA permaneceu por perto
durante toda a sessão de tortura infligida à vítima nos fundos do estabelecimento, , tanto no que concerne aos primeiros golpes desferidos com um taco de sinuca por
Celiane
, quanto no que tange aos diversos ferimentos posteriormente provocados pelos demais agentes, consoante se verifica dos registros de mídia de ID 132580062 e ID 132580058.

Demais disso, verte dos autos que, após esses delitos,
MAYARA estava no veículo
com os demais suspeitos, vindo a
conduzir a vítima
até o banco para que lhes entregasse a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), vindo a ser posteriormente
presa em flagrante delito
pelos policiais militares enquanto, na companhia de
Aline
, trafegava a esmo com o referido veículo (
vide
interrogatório de ID 186327672 - Pág. 68).

Além disso, em se tratando de acusada com possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, o que se deduz das investigações policiais concernentes aos investigados
João Vitor dos Santos Silva
e
Luís Fernando Pereira Miotto
, os quais pertenceriam à referida organização, deve-se registrar que tal circunstância já foi também considerada pelo c. Superior Tribunal de Justiça como
excepcionalidade

capaz de
afastar
a concessão do benefício (
ex vi
do AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva de
MAYARA
pela domiciliar, notadamente porque se trata de paciente

investigada pela prática de delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, presentes indícios de seu
envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
, tudo a revelar que
não se enquadra
nas hipóteses autorizadoras de concessão de benesse.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023